Tribunal: TJMT
Processo: 1015758-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015758-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), GILBERTO NERVO - CPF: 907.941.251-15 (AGRAVADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EXCEPCIONAL, ANTECIPANDO A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, NA FORMA DO § 4o DO ART. 1.012 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 1.012, §3o, II, do CPC, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser feito em petição autônoma, dirigido ao Tribunal, e caso a apelação já tenha sido distribuída, esse requerimento deverá ser formulado, também, em petição simples, incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, §3o, II, do CPC).

Diante da probabilidade de provimento da apelação, assim como do risco de dano de difícil reparação, mostra-se possível a atribuição de efeito suspensivo, antecipando a tutela recursal de urgência, ao recurso interposto.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do
decisum
agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GILBERTO NERVO, em face da decisão monocrática deste Relator (id. 100835464), que concedeu o efeito suspensivo ao seu recurso de apelação.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que:

- não há nenhum recurso de apelação interposto pela parte agravada;

- a apelação em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-lei no 911/69 possui apenas efeito devolutivo;

- ss bens financiados não estão sendo utilizados na fazenda do agravado;

Requer, desse modo, a revisão da decisão agravada, para que seja revogada a concessão de efeito suspensivo pelos motivos anteriormente expostos.

Contrarrazões no id. 104795973. Sem preliminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

A decisão agravada restou assim exarada:

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EXCEPCIONAL, ANTECIPANDO A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, NA FORMA DO § 4o DO ART. 1.012 DO CPC – PEDIDO DEFERIDO.

Nos termos do art. 1.012, §3o, II, do CPC, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser feito em petição autônoma, dirigido ao Tribunal, e caso a apelação já tenha sido distribuída, esse requerimento deverá ser formulado, também, em petição simples, incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, §3o, II, do CPC).

Diante da probabilidade de provimento da apelação, assim como do risco de dano de difícil reparação, mostra-se possível a atribuição de efeito suspensivo, antecipando a tutela recursal de urgência, ao recurso interposto.

Sabe-se que a apelação interposta contra a revogação de tutela antecipada será processada somente no efeito devolutivo, consoante disciplina o art. 1.012 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1
o
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2
o
Nos casos do § 1
o
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.” (grifo nosso)

Observa-se que o parágrafo quarto do referido artigo traz alguns requisitos que devem ser observados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, quais sejam: (i) a probabilidade de provimento do recurso ou (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Verifica-se que os requisitos acima expostos são alternativos, de forma que pode ser concedido o efeito suspensivo se presente a probabilidade do direito ou o perigo de dano.

No caso em tela, a parte agravada ingressou com recurso de apelação na data de 12.11, bem como, em seu arrazoado, resta configurada a probabilidade de provimento do apelo, uma vez que esta e. Câmara, nos autos do RAI no 1022171-53.2020, determinou que, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, ora Peticionante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola.

Com relação ao perigo de dano, percebe-se que, uma vez realizada a apreensão do maquinário, o Peticionante ficará inviabilizado de exercer sua atividade em um momento crucial, que é o do preparo do solo e plantio da lavoura de soja.

Assim, denota-se, portanto, que a hipótese está expressamente elencada entre as situações que permitem a produção de efeitos da sentença antes do julgamento do recurso de apelação interposto, bem como, há elementos suficientes para comprovar a possibilidade de êxito do recurso do requerente.

Ademais, a decisão aqui proferida em sede de cognição sumária poderá ser revista a qualquer tempo ao alvedrio do Relator, quando da análise do recurso de apelação.

Desta feita, em sede de agravo interno não se identifica nenhum fato novo alegado pelo agravante apto à modificação da decisão monocrática.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021